Tribunal: TJES
Processo: 5011774-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011774-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: EUNICE SIMOES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011774-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
E.S.R. representado por EUNICE SIMÕES

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE GUARAPARI - DR. EVANDRO ALBERTO DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM DÉFICIT INTELECTUAL E TDAH. NECESSIDADE DE PARECER DO NATJUS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO COMPETENTE. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE ESTADUAL SUBSIDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente, ao Estado do Espírito e ao Município o fornecimento imediato de tratamento de saúde multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com déficit intelectual severo e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento de saúde multidisciplinar complexo deve ser precedida de nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS); e (ii) saber se o cumprimento de obrigação decorrente de serviços típicos da atenção primária à saúde deve ser direcionado primariamente ao município, atribuindo ao ente estadual responsabilidade supletiva e subsidiária, em observância ao Tema nº 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complexidade clínica decorrente do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade associado ao déficit intelectual severo demanda avaliação técnica especializada pelo NATJUS.

4. A ausência de manifestação do órgão técnico especializado reduz os subsídios científicos disponíveis para a análise da urgência e da imprescindibilidade material do tratamento, violando a orientação da Resolução nº 238/2016 e do Enunciado nº 18 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

5. Embora remanesça a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, cumpre ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do Tema nº 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

6. O acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais qualifica-se como serviço típico da Atenção Primária à Saúde, cuja execução material, gerenciamento e custeio competem de forma exclusiva e plena à municipalidade, possuindo o Estado papel eminentemente supletivo e subsidiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.080/1990, arts. 17 e 18; Resolução CNJ nº 238/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema nº 793), Plenário, j. 23.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011774-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
E.S.R. representado por EUNICE SIMÕES

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE GUARAPARI - DR. EVANDRO ALBERTO DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia recursal diz respeito a examinar a legalidade e o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em primeira instância, que determinou ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Guarapari, solidariamente, o fornecimento imediato de tratamento de saúde multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com déficit intelectual severo e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

Do exame dos elementos fáticos e jurídicos que dão arrimo ao caderno processual, constata-se que o inconformismo manifestado pelo ente estatal merece parcial acolhimento.

Nas demandas envolvendo saúde pública, a concessão de tutela de urgência com efeitos satisfativos exige especial cautela, diante dos impactos que a medida pode gerar na execução das políticas públicas e na destinação dos recursos públicos. É precisamente nesse contexto que a atuação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) erige-se como um instrumento de apoio à jurisdição dotado de caráter essencial e indispensável.

Conquanto se reconheça a relevância dos relatórios elaborados pelo médico assistente da parte autora, a complexidade clínica que circunda o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) associado ao déficit intelectual, com manifestações de impulsividade e instabilidade emocional, demanda um crivo técnico especializado. O NATJUS, instituído sob a orientação da Resolução nº 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça, ostenta a atribuição precípua de fornecer subsídios objetivos impregnados de rigor científico, permitindo aferir a real adequação, a dosimetria (carga horária), a eficácia e a segurança da tecnologia ou metodologia terapêutica vindicada frente ao quadro individualizado do paciente, além de perscrutar a existência de alternativas terapêuticas equivalentes já incorporadas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nessa intelecção, a ausência de manifestação do órgão técnico especializado reduz os subsídios científicos disponíveis ao magistrado para a análise da controvérsia, comprometendo a exata aferição da urgência e da imprescindibilidade material do tratamento nos moldes em que fora postulado. Neste sentido, observo a exegese do Enunciado nº 18 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o qual expressamente preconiza que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelos Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário.

Tratando-se de patologias crônicas de natureza neuropsiquiátrica, a avaliação técnica especializada mostra-se especialmente relevante para a adequada compreensão do quadro clínico e da necessidade do tratamento pleiteado. Portanto, no caso vertente, a oitiva do NATJUS qualifica-se como providência essencial que deve ser levada a efeito com a maior brevidade possível.

De outra parte, no que concerne à repartição de atribuições administrativas e financeiras correlatas às ações de saúde, assiste razão em parte ao Estado agravante ao repisar os ditames do festejado Tema 793 da Repercussão Geral do Pretório Excelso. Conforme o entendimento vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal, muito embora remanesça hígida a responsabilidade solidária dos entes federados no polo passivo das demandas prestacionais de saúde, cumpre ao Poder Judiciário direcionar primordialmente o cumprimento da obrigação à luz das regras de descentralização e hierarquização que estruturam o SUS.

Na hipótese vertente, exsurge evidente das normas de regência, em especial dos artigos 17 e 18 da Lei Federal nº 8.080/1990 e das diretrizes fixadas pela Política Nacional de Atenção Básica, que o atendimento contínuo, as consultas e o acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais qualificam-se como serviços típicos da Atenção Primária à Saúde, cuja execução material, gerenciamento loco-regional e custeio prioritário competem de forma exclusiva e plena à municipalidade.

O papel do Ente Estadual, nesse específico degrau assistencial, guarda contornos de natureza eminentemente supletiva, técnico-estrutural e regulatória. Dessa sorte, a fim de equalizar o imperativo de proteção ao direito fundamental à saúde do menor vulnerável com a necessária preservação da higidez orçamentária, da ordem cronológica e da repartição constitucional de competências, a solução juridicamente mais adequada reside na reforma parcial do
decisum
de origem. Revela-se prudente resguardar provisoriamente a assistência ao infante, contudo, modulando-se o comando para direcionar a obrigação executiva de forma primária e imediata ao Município de Guarapari/ES, incumbindo ao Estado do Espírito Santo tão somente o dever de atuação supletiva e subsidiária em caso de comprovada omissão ou incapacidade material do ente municipal.

Outrossim, faz-se necessária a determinação ao juízo de origem a imediata remessa dos autos ao NATJUS para elaboração da respectiva Nota Técnica, cujas conclusões deverão subsidiar a reavaliação da tutela provisória concedida, possibilitando sua manutenção, adequação ou eventual revisão, conforme as particularidades do caso concreto.

Ante ao exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, reformando em parte a decisão agravada para o fim de: a) determinar ao juízo de origem a imediata e urgente submissão do caso ao NATJUS para emissão de Nota Técnica quanto à adequação e necessidade do tratamento multidisciplinar pretendido; e b) direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento das terapias de forma primária ao Município de Guarapari/ES, figurando o Estado do Espírito Santo com responsabilidade supletiva e subsidiária na hipótese de descumprimento ou insuficiência da rede municipal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.